Tribunal: TJDFT
Processo: 0722178-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MEIO FRAUDULENTO. ARDIL. RÉ GERENTE DA EMPRESA-VÍTIMA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO MAJORITÁRIO UTILIZADO. UM OITAVO DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO DELITO. PREJUÍZO EXPRESSIVO. MOTIVOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. PENA MINORADA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO ESCORREITA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Correta a utilização do aumento de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial valorada negativamente. Precedentes desta eg. Corte.

2. O prejuízo sofrido pela vítima, tratando-se de valores exorbitantes, pode justificar o aumento da pena-base a título de valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime por não se tratar de aspecto ínsito aos crimes contra o patrimônio.

3. Tratando-se o motivo do crime de elemento ínsito/integrante do tipo penal de estelionato, deve ser afastada sua valoração negativa na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.

4. Sendo o valor utilizado como parâmetro para fixar o montante mínimo a título de indenização fixado com observância do contraditório e ampla defesa, não há falar em ilegalidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.